Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-02.2020.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001531-02.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ALVORADA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 24.683.039/0001-19 (RECORRIDO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – CANCELAMENTO DE CONTRATO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos apenas em casos onde ocorre ofensa à sua honra objetiva, esta não vislumbrada no presente caso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando a inexistência de débitos (
R$ 5.200,37 e R$ 3.565,50
), bem como condenou a ré a restituição em dobro (
R$ 2.349,82
), e improcedente o pedido de danos morais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos, correspondente a multa de fidelização no valor de R$ 5.200,37 (cinco mil e duzentos reais e trinta e sete centavos), bem como a fatura do mês de competência 02/2019 no valor de R$ 3.565,50 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos);

b) CONDENAR a empresa requerida a RESTITUIÇÃO EM DOBRO em favor da parte autora, do valor cobrado indevidamente, R$ 1.174,91 (mil cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), que em dobro perfaz o total de R$ 2.349,82 (dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sobre o montante devido incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação, por ser tratar de responsabilidade contratual e correção monetária pelos índices do INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação (18/07/2021).

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, uma vez que procedeu a cobrança de valores indevidos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mera cobrança indevida, que fora paga sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

Ademais, a pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pela reclamada. Caso contrário, não há indenização a esse título.

Conforme muito bem fundamentado em sentença inexiste dano moral, conforme fundamentos da sentença, que cito:

“ (...) Logo, como dito acima, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.

Destarte, o pedido de condenação em danos morais não merece acolhimento, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa autora.

(...)”

Dessa forma, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023